Tribunal: TJDFT
Processo: 0711247-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONEXÃO COM OUTRA AÇÃO. JULGAMENTO EM SEPARADO. CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM OUTRA DEMANDA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos apelantes, que alegam a existência de vícios v. acórdão que, por maioria, negou provimento ao seu recurso de apelação.

2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).

3. As alegações a respeito da desnecessidade de julgamento em conjunto das demandas foi objeto de exame e clara fundamentação, não se verificando quaisquer vícios nesse ponto.

4. No tocante aos alegados prejuízos pelo cancelamento da audiência de instrução, tal fato refere-se à outra ação, e não foi propriamente objeto de insurgência no recurso, tendo sido ressaltado no acórdão embargado que os embargantes não pleitearam a produção de quaisquer provas além das documentais já colacionadas.

5. Mesmo que interpostos com o fim de prequestionamento, o provimento dos Embargos de Declaração depende da demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

6. Infere-se das pretensões dos embargantes a pretensão de reforma do julgado, o que é incabível na via restrita dos embargos declaratórios.

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.